Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-97.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – PLEITO DE DISPENSA DE EXAME INTELECTUAL – PLEITO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SGT PMMT SEM O EXAME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA DISPENSA DO EXAME – PREVISÃO LEGAL APENAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS E NÃO NO CURSO DE SOLDADOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VINCULA-SE AO PREVISTO EM LEI – AUSÊNCIA DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Administração Pública vincula-se ao princípio da legalidade, o qual, na seara pública, significa que o administrador público somente pode fazer aquilo que se encontra previsto em lei.
Havendo previsão legal para a dispensa do exame intelectual apenas para o candidato aprovado em primeiro lugar, com media superior a nove, no Curso de Formação de Cabos, inexiste o direito pretendido nesta ação em que a parte promovente foi aprovada em igual circunstância, porém no Curso de Formação de Soldados.
Não havendo o preenchimento dos requisitos previstos em lei para a dispensa do exame intelectual e para a implementação da promoção pretendida, inexiste direito a ser resguardado, de modo que a improcedência se impõe.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000619-97.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THALYTA PIMENTA JARA - CPF: 311.063.518-60 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020